Tribunal: STJ
Processo: 0214316-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010952 - SP (2025/0214316-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: COSME ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ CARLOS DOS SANTOS - SP378973
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO -
SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. LATROCÍNIO
HABEAS CORPUS
CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO
PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR
NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ
que indeferiu liminarmente o
. O agravante teve a prisão
habeas corpus
preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de latrocínio consumado
e tentado (art. 157, § 3o, II, c/c o art. 14, II, do CP) e corrupção de menores
(art. 244-B da Lei 8.069/90), na forma do art. 69 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há flagrante
ilegalidade na prisão preventiva decretada contra o agravante que justifique a
superação da Súmula n. 691 do STF, tendo em vista alegações de ausência de
indícios mínimos de autoria e insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n. 691 do STF veda o conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática que indefere liminar em habeas corpus
ainda pendente de julgamento pelo colegiado da instância de origem, salvo
em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada, baseada na gravidade concreta dos delitos
Documento eletrônico VDA50203804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 1436675c-0b06-4d14-b658-ea422db547fd

(latrocínio consumado e tentado contra vigilantes armados em serviço) e na
periculosidade evidenciada pelo
do grupo. Ficou consignado
modus operandi
no decreto prisional que os agentes "agiram a luz do dia, em local publico,
atingindo um dos vigilantes e podendo, em meio a troca de tiros, atingir
outros inocentes".
5. A alegação de negativa de autoria não pode ser analisada em
, por demandar dilação probatória, providência incompatível
habeas corpus
com o rito célere e documental do remédio constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “1. A superação da Súmula n. 691 do STF exige
demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre
quando a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos
fatos e em elementos probatórios consistentes. 2. A alegação de ausência de
autoria não pode ser examinada em habeas corpus, por demandar reexame de
provas. 3. A prisão preventiva é válida quando fundada na necessidade de
garantia da ordem pública e na periculosidade evidenciada pelo modus
operandi do crime.”
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50203804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:07
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 1436675c-0b06-4d14-b658-ea422db547fd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010952 - SP (2025/0214316-9)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: COSME ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ CARLOS DOS SANTOS - SP378973
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO -
SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. LATROCÍNIO
HABEAS CORPUS
CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO
PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR
NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ
que indeferiu liminarmente o
. O agravante teve a prisão
habeas corpus
preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de latrocínio consumado
e tentado (art. 157, § 3o, II, c/c o art. 14, II, do CP) e corrupção de menores
(art. 244-B da Lei 8.069/90), na forma do art. 69 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há flagrante
ilegalidade na prisão preventiva decretada contra o agravante que justifique a
superação da Súmula n. 691 do STF, tendo em vista alegações de ausência de
indícios mínimos de autoria e insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula n. 691 do STF veda o conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática que indefere liminar em habeas corpus
ainda pendente de julgamento pelo colegiado da instância de origem, salvo
em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada, baseada na gravidade concreta dos delitos
Documento eletrônico VDA49898049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:21
Código de Controle do Documento: d94e2e8a-0242-426a-919d-d186f7c8e27f

(latrocínio consumado e tentado contra vigilantes armados em serviço) e na
periculosidade evidenciada pelo
do grupo. Ficou consignado
modus operandi
no decreto prisional que os agentes "agiram a luz do dia, em local publico,
atingindo um dos vigilantes e podendo, em meio a troca de tiros, atingir
outros inocentes".
5. A alegação de negativa de autoria não pode ser analisada em
, por demandar dilação probatória, providência incompatível
habeas corpus
com o rito célere e documental do remédio constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: “1. A superação da Súmula n. 691 do STF exige
demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre
quando a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos
fatos e em elementos probatórios consistentes. 2. A alegação de ausência de
autoria não pode ser examinada em habeas corpus, por demandar reexame de
provas. 3. A prisão preventiva é válida quando fundada na necessidade de
garantia da ordem pública e na periculosidade evidenciada pelo modus
operandi do crime.”
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por COSME ALVES DOS
SANTOS contra decisão da egrégia Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
O ora agravante teve a prisão preventiva decretada decorrente de suposta
prática dos delitos capitulados no art. 157, § 3°, II, art. 157, § 3°, II, c/c o art. 14, II,
todos do Código Penal, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código
Penal, termos em que foi denunciado.
Sustenta a defesa que a Súmula n. 691 do STF admite superação em razão da
manifesta ausência de elementos mínimos de autoria.
Aduz que a prisão preventiva do agravante baseia-se em relatos de
“populares” não identificados nem arrolados como testemunhas, desprezando-se o
reconhecimento negativo em delegacia.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Quinta
Turma, a fim de que a prisão preventiva do agravante seja revogada.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA49898049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:21
Código de Controle do Documento: d94e2e8a-0242-426a-919d-d186f7c8e27f

VOTO
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 451-453):
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior,
pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
contra decisão do relator que, em
requerido a Tribunal Superior,
habeas corpus
indefere a liminar.

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. [...]
HABEAS CORPUS
WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO
TRIBUNAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃO
A QUO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU
ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito liminar em
habeas corpus
prévio
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
mandamus
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO
INDEFERITÓRIA DE LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS
PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI
JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA49898049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:21
Código de Controle do Documento: d94e2e8a-0242-426a-919d-d186f7c8e27f

TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE
PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
WRIT
1. Em regra, não se admite
contra decisão denegatória de
habeas corpus
liminar proferida em outro
na instância de origem, salvo nas hipóteses em
writ
que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de
competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
de 27.9.2022.)

não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do
In casu,
referido verbete sumular, pois se trata de matéria sensível e que demanda maior reflexão,
sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do
impetrado no
Habeas Corpus
Tribunal
antes de eventual intervenção desta Corte Superior.
a quo
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

A Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de
impetrado
habeas corpus
contra decisão monocrática de relator que indefere liminar em
ainda pendente de
writ
julgamento pelo colegiado do Tribunal de origem, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade ou manifesta teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
Na decisão liminar, entendeu o Desembargador relator na origem (fl. 6):
Em favor de C. A. dos S., os advogados, Dr. Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, Dr.
Bruno Cavalcante Dezidério de Carvalho e Dr. André Carlos dos Santos impetraram o
presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão da
ordem para trancar a ação penal e revogar a prisão preventiva do paciente, em caráter
liminar.
Informa que o paciente responde por suposta infração aos artigos 157, § 3°, II (vítima
Abel), 157, § 3°, II, c. c. o 14, II, (vítima Anderson) e 244-B da Lei no 8.069/90, na forma
do artigo 69, todos do CP. Afirma que a ação penal carece de justa causa e que a denúncia é
inepta, pois a investigação se baseia unicamente em depoimentos de populares que não se
identificaram. Argumentam que não há qualquer outro elemento que vincule Cosme ao
delito, grifando que a vítima não o reconheceu. Assim, evidente o constrangimento ilegal
imposto ao paciente, o qual deverá ser sanado por este writ.
Indefiro a liminar.

Documento eletrônico VDA49898049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:21
Código de Controle do Documento: d94e2e8a-0242-426a-919d-d186f7c8e27f

Por sua vez, a decisão que decretou a prisão preventiva foi assim
fundamentada (fls. 254-255):
Consta dos autos que, as vítimas realizavam serviço de segurança na malha ferroviária
para a empresa Rumo, quando foram abordados pelos réus, que tinham a intenção no roubo
das armas e coletes balísticos dos vigilantes, e ao perceberem a chegada dos meliantes
revidaram, sendo o vigilante Abel atingido na região da cabeça, vindo a óbito, enquanto seu
colega Anderson, temendo por sua vida, ante a violência perpetrada e a troca de tiros, correu
para o interior do veiculo da empresa para se proteger, contudo, foi obrigado a se render, e
ao deitar-se no chão, ainda foi golpeado por diversas vezes, na região da cabeça, causando-
lhe lesões corporais.
Após, a pratica delitiva, os denunciados evadiram-se do local, levando consigo as armas
e coletes balísticos.
Da análise dos autos verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a
concessão da prisão preventiva, uma vez que há fortes indícios de autoria.
O crime que se imputa aos acusados, é considerado de natureza gravíssima, cuja pena
máxima ultrapassa os 04 anos, admitindo-se a aplicação do Artigo 313, do C. P. P.
Conforme salientou o rep do Ministério Publico, mesmo tendo o conhecimento de que se
tratavam de vigilantes, com o mínimo de treinamento para utilização de armas de fogo,
agiram a luz do dia, em local publico, atingindo um dos vigiliantes e podendo, em meio a
troca de tiros, atingir outros inocentes, demonstrando a periculosidade e audácia dos
meliantes.
Além disso, foram violentos com a vitima sobrevivente, causando-lhe lesões, tendo esta
feito o reconhecimento, tanto por fotografia, quanto pessoalmente, na Delegacia de Policia.
As medidas cautelares contempladas pela legislação vigente se mostram inócuas em
razão da personalidade dos agentes, que agiram de modo violento, sendo necessária a sua
segregação para se assegurar a investigação e regular instrução criminal para efetiva
aplicação da lei penal.
Assim, decreto a prisão preventiva de GUILHERME FERNANDES LADEIRA, ERICK
MATHEUS PEREIRA FLOR DASILVA, WENDLER LOURES e COSME ALVES DOS
SANTOS

Inicialmente, frise-se que "[é] inadmissível o enfrentamento da alegação
acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível
com a via estreita em
" (AgRg no RHC n. 210.419/MG, relator Ministro
habeas corpus
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
14/4/2025
25/4/2025
No mais, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada, baseada na gravidade concreta dos delitos (latrocínio consumado e
tentado contra vigilantes armados em serviço) e na periculosidade evidenciada pelo
Documento eletrônico VDA49898049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:21
Código de Controle do Documento: d94e2e8a-0242-426a-919d-d186f7c8e27f

do grupo. Ficou consignado no decreto prisional que os agentes "agiram
modus operandi
a luz do dia, em local publico, atingindo um dos vigilantes e podendo, em meio a troca
de tiros, atingir outros inocentes".
Com efeito, "[e]sta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que
'a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade
do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na
modus operandi
empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de
preservar a ordem pública' (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
)" (AgRg no HC n. 939.735/PE,
13/12/2022
19/12/2022
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
30/10/2024
DJe de
.).
5/11/2024
Assim, tendo em vista o exposto na decisão agravada, deixa de verificar-se
manifesta situação apta a autorizar a mitigação da Súmula n. 691/STF, uma vez que
ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria
meritória, sem falar que o processamento do presente
implicaria inevitavelmente
writ
supressão de instância, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49898049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:21
Código de Controle do Documento: d94e2e8a-0242-426a-919d-d186f7c8e27f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0214316-9
HC 1.010.952 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1260622024 15004374420248260157 2126062252024040202
21756315020258260000
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANDRÉ CARLOS DOS SANTOS - SP378973
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: COSME ALVES DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: WENDLER LOURES
CORRÉU
: GUILHERME FERNANDES LADEIRA
CORRÉU
: ERICK MATHEUS PEREIRA FLOR DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: COSME ALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ CARLOS DOS SANTOS - SP378973
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C54260555145219105<470@
2025/0214316-9 - HC 1010952 Petição : 2025/0054222-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:38
Código de Controle do Documento: 3FC40D1A-0BE8-4FE6-A354-10170E370D04